Tribunal: TJBA
Processo: 8019344-05.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019344-05.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LUCAS HENRIQUE REIS DE JESUS MELO e outros Advogado(s): DAVISON SANTOS MARQUES BARBOSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em que se sustenta a ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar e a possibilidade de aplicação de medidas alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida para garantia da ordem pública, ou se seriam cabíveis medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. A gravidade concreta do delito resta evidenciada não apenas pela natureza do crime de tráfico de drogas, mas pelo modus operandi estruturado, com indícios de atuação organizada e divisão de tarefas. 4. Os elementos colhidos apontam a existência de associação criminosa voltada à mercancia ilícita de entorpecentes, com utilização de linguagem cifrada e recrutamento de terceiros. 5. Há indícios de que o paciente exercia papel de liderança na organização, coordenando a distribuição de drogas e a gestão dos valores obtidos, o que demonstra maior grau de periculosidade. 6. Tais circunstâncias evidenciam risco concreto de reiteração delitiva, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 7. Recomenda-se a adoção de providências para sua antecipação, a fim de resguardar a razoável duração do processo. 8. As condições pessoais favoráveis eventualmente ostentada pelo Paciente não possuem o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. 9. A alegação da desproporcionalidade em razão da condição de genitor de criança recém-nascida, não afasta a necessidade da prisão preventiva, sobretudo quando ausente comprovação de imprescindibilidade do paciente aos cuidados do infante. 10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da complexidade e organização da atividade criminosa. IV. Dispositivo e tese 11. Ordem denegada, determinando, contudo, que a autoridade impetrada adote as providências necessárias para redesignação da audiência de instrução e julgamento até o mês de junho de 2026. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na atuação estruturada em organização criminosa. 2. O exercício de papel de liderança em associação para o tráfico evidencia periculosidade concreta e justifica a custódia cautelar. 3. Medidas cautelares diversas são insuficientes quando não aptas a conter a reiteração delitiva." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019344-05.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante LUCAS HENRIQUE REIS DE JESUS MELO e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. Nivaldo dos Santos Aquino 1ª Câmara Crime 1ª Turma Relator